Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. COOPERATIVA. SUBSTITUIÇÃO DE DELEGADO DE SECCIONAL PELO SUPLENTE. ESTATUTO SOCIAL. FORMALIDADE NÃO ATENDIDA. MUDANÇA DE RESIDÊNCIA DO DELEGADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA SENTENÇA.
1. O não atendimento de formalidade prevista no Estatuto Social da cooperativa acarreta a nulidade da substituição do autor, pela sua suplente, no cargo de delegado de seccional.
2. O art. 71 do Código Civil prevê a possibilidade de a pessoa possuir dois ou mais locais de residência. Nesse caso, vivendo de modo alternativo em diversas residências, considerar-se-á domicílio eu qualquer delas.
3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora.
4. Apelação desprovida.